Tribunal: TJMT
Processo: 1011420-41.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011420-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAFAYERTT APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 703.177.271-09 (APELANTE), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/1153-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DA DEFESA. INVIABILIDADE DE RECONHECER O PRINCÍPIO DA INSIGNFICIÂNCIA PELA MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que lhe impôs a pena de 1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção pecuniária de 14 (quatorze) dias multa, pela prática do crime de furto simples (artigo 155,
caput
, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante, enquanto cumpria pena, subtraiu bens de pequeno valor e ostenta quadro de multirreincidência específica em crime patrimonial.

3. Requerimentos do recurso:
(i
) reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância;
(ii)
abrandamento do regime de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso;
(ii)
verificar se é possível o abrandamento do regime de cumprimento e pena fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Diante da multirreincidência, inclusive específica em delitos de natureza patrimonial, e pelo fato de o apelante ter cometido o delito enquanto cumpria pena, tem-se como inaplicável o princípio da insignificância, sobretudo porque não se evidencia a mínima reprovabilidade da conduta.

6. A condição de reincidente se trata de fundamento idôneo para estabelecer regime de cumprimento de pena mais grave que o aberto e se coaduna com as súmulas 269 do Superior Tribunal de Justiça e 719 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 33, §2º, ‘b’ e ‘c’ e
artigo 155,
caput
;

Código de Processo Penal, artigo
386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
súmula 719,
HC n. 98.152/MG e HC n. 219532/SP; STJ,
súmula 269; TJMT, ApCrim n. 1001152-14.2022.8.11.0099
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lafayertt Apoliano do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1011420-41.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de furto (artigo 155,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção pecuniária de
14 (quatorze) dias multa
(id. 232523189).

Nas
razões recursais
, o apelante pretende o reconhecimento da atipicidade material do crime de furto, em virtude do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime de cumprimento de pena fixado (id. 232523208).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 232523210).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 240544167).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o réu
Lafayertt Apoliano do Nascimento
foi denunciado pela prática do delito de furto (artigo 155,
caput,
do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 03/08/2021, por volta de 10h30min, no estabelecimento comercial denominado “Drogasil”, situada na Av. Rubens de Mendonça, nesta capital, o denunciado LAFAYERTT APOLIANO DO NASCIMENTO, agindo com vontade livre e plena consciência, subtraiu 02 (duas) escovas elétricas Oral B – avaliadas indiretamente em R$198,90 (cento e noventa e oito reais), pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas pela Av. Historiador Rubens de Mendonça, efetuaram abordagem do denunciado LAFAYERTT, em razão de atitude suspeita (visto que o denunciado apresentava um certo volume em sua cintura). Após a revista pessoal, verificou-se que na verdade o volume na cintura se deu em razão de duas escovas elétricas da Oral B, no entanto, ao ser questionado o denunciado LAFAYERTT relatou que havia furtado as escovas da Farmácia Drogasil.

Diante dos fatos a guarnição conduziu o denunciado LAFAYERTT até o citado estabelecimento, momento em que constataram que denunciado havia de fato furtado os objetos, vez que Kariny Alves Soares Peralta – atendente do estabelecimento (fls. 01/03 id. 62653797) atestou que os objetos encontrados com o denunciado eram de propriedade do estabelecimento, visto que ainda apresentavam as etiquetas do estabelecimento. Ademais, insta registrar que a testemunha relatou em declarações que não viu o denunciado pegar as escovas, no entanto, tem a certeza que o denunciado não efetuou o pagamento.

Preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia (fls. 01/04 do id. 62653800) o denunciado confessou a autoria delitiva do crime de furto, bem como relatou que pretendia vender as escovas para ‘pôr comida na mesa para sua esposa e filhos’ sic. [...]”
(
id. 232522198 - págs. 1/2).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular condenou o apelante nos termos da denúncia.

Irresignado, o apelante discorre que sua conduta é materialmente atípica, em virtude do que preceitua o princípio da insignificância, e requer a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Além disso, postula a modificação do regime de cumprimento de pena imposto na sentença. Neste desiderato, afirma que a reincidência, por si só, não é suficiente para se fixar o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Pois bem.

Quanto ao pleito absolutório, imperioso salientar que o princípio da insignificância surge como corolário da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

A respeito do tema, a Suprema Corte estabelece que é necessário, para o seu reconhecimento, a presença cumulativa de determinados vetores, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 05/06/2009).

Logo, o valor do bem subtraído, por si só, não é suficiente para reconhecer a conduta como materialmente atípica.

No caso dos autos, observa-se do atestado de pena do apelante que ele ostenta a condição de reincidente, o que exclui o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (id. 232523191).

Ademais, não obstante a argumentação deduzida pelo recorrente, no sentido de que a reincidência não impede o reconhecimento da bagatela, constata-se que não se trata de uma única condenação por crime de natureza diversa, mas sim de várias, caracterizando a multirreincidência, inclusive específica em delitos patrimoniais.

Ainda, verifica-se que o apelante praticou o fato delituoso apurado nesta ação enquanto cumpria pena em regime aberto, a demonstrar que o reconhecimento da bagatela, além de incabível, não é socialmente recomendável (id. 232523191).

A propósito, colhe-se precedente de minha relatoria, em que esta Quarta Câmara Criminal reconhece a impossibilidade de se reconhecer a bagatela em hipóteses como a presente:

“[...] não é aplicável o princípio da bagatela, visto tratar-se de apelante reincidente específico em crime de furto, que responde a outras ações penais pela prática de delito deste mesmo jaez, a indicar maior reprovabilidade do seu comportamento [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1001152-14.2022.8.11.0099, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Desta feita, o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pela Suprema Corte para o reconhecimento do princípio da insignificância, de forma que é inviável concluir pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelante.

No que concerne ao pleito de abrandamento do regime de pena, a pretensão, igualmente, não prospera.

Embora o apelante argumente que seria necessária motivação idônea para se fixar regime mais gravoso do que o previsto para o quantitativo de pena, a reincidência se trata de fundamento hábil para a adoção de regime mais grave, notadamente em virtude do que estabelece o próprio texto legal do artigo 33, §2º, ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.

Outrossim, o regime semiaberto imposto na sentença, além estar em consonância com súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo que não há se falar em violação à súmula 719 da Corte Constitucional, como se nota:

“[...] A circunstância especial de o agente ser reincidente indica fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta Corte, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ [...]”
(STF, HC n. 219532/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/10/2022).

Portanto, verificado que a fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
está em conformidade com os precedentes qualificados de ambas as Cortes Superiores, inexiste razão para se alterar o regime fixado.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Lafayertt Apoliano do Nascimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024